Tribunal: TJPA
Processo: 0824271-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824271-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EUCLEIA DA SILVA FERNANDES 83478752272

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO QUE DISCUTE O PRÓPRIO BENEFÍCIO. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e do não recolhimento do preparo, embora o recurso originário discutisse o indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento que impugna o indeferimento da gratuidade pode deixar de ser conhecido por ausência de preparo; (ii) estabelecer se a declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados são suficientes para concessão do benefício; e (iii) determinar se é necessária a intimação pessoal da parte representada por advogado constituído para comprovar a incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de preparo não impede o conhecimento do recurso quando o objeto imediato do agravo de instrumento é a própria gratuidade da justiça.

4. A discussão sobre a inexigibilidade do preparo, nessa hipótese, integra o mérito recursal e não deve conduzir, por si só, ao não conhecimento por deserção.

5. A gratuidade da justiça não decorre automaticamente da declaração de hipossuficiência, pois a presunção legal é relativa e admite exigência de documentação complementar.

6. A parte que atua como pessoa vinculada a atividade empresarial deve demonstrar objetivamente a insuficiência de recursos quando o conjunto dos autos não autoriza o deferimento imediato do benefício.

7. A intimação realizada em nome do advogado constituído é suficiente para a prática dos atos processuais ordinários, inexistindo dever de intimação pessoal da parte para comprovar hipossuficiência.

8. A ausência de apresentação tempestiva de documentos idôneos, após determinação judicial específica, justifica a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno parcialmente provido. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento que tem por objeto a concessão da gratuidade da justiça deve ser conhecido independentemente do recolhimento prévio do preparo.

2. A ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade da justiça, ainda que afastada a deserção.

3. A intimação do advogado constituído basta para o cumprimento de diligência documental, salvo previsão legal específica de intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, 272, § 5º, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.983.818/DF, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, REsp nº 1.787.491/SP, Terceira Turma, DJe 12.04.2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812627-02.2024.8.14.0000, j. 15.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo interno, para conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EUCLEIA DA SILVA FERNANDES 83478752272
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0824271-05.2025.8.14.0000, oriundo do processo nº 0801134-36.2024.8.14.0062, em que figura como agravado o
BANCO DO BRASIL S.A.
. A decisão agravada não conheceu do Agravo de Instrumento, por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e do não recolhimento do preparo recursal.

Inicialmente, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida no processo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou ser microempresa/empresária individual em dificuldades financeiras, sustentou a inexigibilidade de preparo quando o recurso discute a própria gratuidade, invocou a presunção de hipossuficiência e requereu a concessão da gratuidade recursal, com atribuição de efeito suspensivo.

Em seguida, foi proferido despacho determinando que a agravante, no prazo assinalado, apresentasse justificativa e documentação apta a comprovar a alegada incapacidade econômica atual, especialmente declarações de imposto de renda, ou, alternativamente, recolhesse as custas recursais, sob pena de deserção. O pronunciamento registrou a natureza relativa da presunção de hipossuficiência e a ausência, naquele momento, de prova suficiente para deferimento da gratuidade.

Posteriormente, a agravante apresentou petição requerendo a habilitação dos advogados Bruno Medeiros Durão e Lorena Pontes Izequiel Leal no sistema processual. Na mesma manifestação, alegou dificuldade de contato entre patrono e parte e postulou a intimação pessoal da agravante acerca do despacho anterior, preferencialmente por oficial de justiça ou por aplicativo de mensagens, além de requerer que as futuras intimações fossem realizadas em nome do patrono indicado.

Após isso, foi proferida decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento. O pronunciamento consignou que a agravante, embora intimada por advogado constituído, não apresentou os documentos solicitados nem efetuou o recolhimento do preparo. Também registrou que a intimação pessoal da parte representada por advogado particular não seria exigível, reputando suficiente a intimação realizada na pessoa do patrono constituído.

Por fim, no Agravo Interno, a agravante sustenta a tempestividade do recurso, reitera a impossibilidade de exigência de preparo quando se discute a gratuidade de justiça e afirma ter comprovado a insuficiência financeira mediante declaração de hipossuficiência e documentos juntados aos autos. Aduz não possuir movimentações financeiras elevadas, possuir despesas essenciais e requer a reforma da decisão monocrática, com concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida ao Colegiado consiste em definir se deve subsistir a decisão singular que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e do não recolhimento do preparo recursal, ou se, em razão de o próprio Agravo de Instrumento ter por objeto a gratuidade de justiça, a matéria deve ser apreciada sob o prisma do mérito recursal.

A decisão monocrática agravada consignou que a parte recorrente, embora intimada para comprovar a alegada incapacidade financeira ou recolher o preparo, deixou de atender à determinação judicial, limitando-se a requerer a intimação pessoal da agravante, sob alegação de dificuldade de contato entre patrono e cliente. Também assentou que, estando a parte representada por advogado constituído, a intimação realizada na pessoa do patrono é suficiente para a produção dos efeitos processuais ordinários, inexistindo imposição legal de intimação pessoal da parte assistida por advogado particular. Com base nesses fundamentos, reconheceu-se a deserção e não se conheceu do Agravo de Instrumento.

No Agravo Interno, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque o objeto do Agravo de Instrumento consistia justamente na concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual não seria possível exigir o recolhimento do preparo como pressuposto para apreciação do próprio pedido de gratuidade. Afirma, ainda, que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica, alegando não possuir movimentações financeiras elevadas, suportar despesas essenciais e não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Assiste parcial razão à agravante, mas apenas quanto à consequência processual atribuída à ausência de comprovação da hipossuficiência.

Com efeito, o Agravo de Instrumento originário foi interposto contra decisão proferida no processo nº 0801134-36.2024.8.14.0062 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. A petição recursal deixou claro que a insurgência tinha como núcleo a reforma da decisão de primeiro grau para deferimento da justiça gratuita, sustentando a agravante, em síntese, sua condição de microempresa/empresária individual em dificuldades financeiras, a impossibilidade de recolhimento das custas e a desnecessidade de preparo quando o recurso discute a própria gratuidade.

Nessa específica hipótese, mostra-se tecnicamente mais adequado reconhecer que a ausência de recolhimento do preparo não deve impedir, por si só, o conhecimento do recurso cujo objeto imediato é justamente o exame da gratuidade de justiça. Se a parte recorre para afirmar que não dispõe de condições econômicas para recolher custas processuais, não se afigura coerente obstar o exame da insurgência pela ausência do próprio recolhimento cuja exigibilidade está sendo impugnada. O preparo, nesse contexto, deixa de atuar como questão puramente extrínseca de admissibilidade e se conecta diretamente ao mérito recursal, consistente em saber se estão ou não preenchidos os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Essa compreensão não implica, todavia, deferimento automático do benefício. Apenas desloca a consequência jurídica adequada: em vez de não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção, deve-se conhecer do recurso originário para examinar se a agravante demonstrou, de maneira suficiente, a alegada hipossuficiência econômica. Caso ausente tal demonstração, a conclusão tecnicamente apropriada é o desprovimento do Agravo de Instrumento, com manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, e não o seu não conhecimento por ausência de preparo.

Feita essa distinção, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento, nos limites devolvidos pelo Agravo Interno.

O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 99, § 2º, do mesmo diploma estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Já o art. 99, § 3º, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Da leitura conjunta desses dispositivos, extrai-se que a gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, ainda que, para a pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa. Essa presunção não é absoluta, podendo o magistrado exigir elementos complementares quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem o deferimento imediato do benefício. Tratando-se de pessoa jurídica, ou de pessoa que se apresenta vinculada a atividade empresarial, a necessidade de demonstração objetiva da incapacidade financeira se torna ainda mais relevante, especialmente quando o próprio julgador identifica insuficiência dos documentos inicialmente apresentados.

No caso concreto, a Relatoria não indeferiu a gratuidade recursal de plano. Ao contrário, em observância ao art. 99, § 2º, do CPC, determinou que a agravante apresentasse justificativa e documentação apta a comprovar sua incapacidade econômica atual, especialmente declarações de imposto de renda, ou, alternativamente, recolhesse as custas recursais, sob pena de deserção. O despacho consignou expressamente que a alegação de hipossuficiência configura presunção relativa e que, naquele momento, não havia prova suficiente para demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade.

A parte, entretanto, não apresentou, no prazo assinalado, documentação financeira apta a comprovar a alegada incapacidade econômica. Em vez disso, formulou petição incidental requerendo a habilitação de patronos e a intimação pessoal da agravante acerca do despacho, sob o argumento de que o advogado estaria enfrentando dificuldade de contato com sua cliente. Requereu, inclusive, que a intimação fosse realizada por oficial de justiça ou por aplicativo de mensagens.

Tal providência não supre a determinação judicial anteriormente expedida. A dificuldade de comunicação entre advogado e cliente, embora possa representar intercorrência prática na condução da causa, não constitui fundamento bastante para afastar os efeitos da intimação regularmente realizada na pessoa do patrono constituído, nem para impor ao Poder Judiciário o ônus de promover intimação pessoal da parte em situação não prevista em lei. A parte estava assistida por advogado particular, regularmente constituído nos autos, de modo que as comunicações processuais dirigidas ao patrono são juridicamente eficazes para a prática dos atos processuais.

O art. 272, § 5º, do CPC reforça a centralidade da intimação realizada em nome do advogado indicado nos autos. A intimação pessoal da parte, no processo civil, é providência excepcional, exigível apenas quando houver previsão legal específica ou quando o ato a ser praticado possuir natureza personalíssima. A comprovação documental da hipossuficiência econômica, determinada em sede recursal e endereçada à parte representada por advogado, insere-se no âmbito ordinário da atuação técnica do patrono. Assim, não havia obrigatoriedade de intimação pessoal da agravante para cumprimento da diligência.

Também não se mostra suficiente, para fins de reforma da decisão, a mera invocação da declaração de hipossuficiência. A declaração apresentada pela parte constitui elemento relevante, mas não impede que o órgão julgador, diante das peculiaridades do caso, exija documentação complementar. A própria agravante foi qualificada nos autos como Eucleia da Silva Fernandes 83478752272, com referência a inscrição empresarial, e a inicial do Agravo de Instrumento sustenta tratar-se de microempresa/empresária individual. Nessa moldura, era razoável a exigência de documentos capazes de demonstrar a efetiva impossibilidade de suportar os encargos processuais.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANACEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO APELO. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção."
(REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/04/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1983818 DF 2022/0027795-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa (iuris tantum), conforme o art. 99, § 3º, do CPC e a Súmula nº 06 do TJPA. 4. O juiz pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
5. No caso concreto, o agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a extratos bancários com saldo reduzido e folhas da CTPS, sem trazer comprovantes de renda, declaração de imposto de renda ou outros documentos aptos. 6. O padrão elevado do endereço fornecido nos autos e a constituição de advogado particular, embora não sejam por si só impeditivos da gratuidade, reforçam a ausência de hipossuficiência quando considerados em conjunto com a documentação incompleta.
7. O indeferimento da justiça gratuita não configura violação ao acesso à justiça quando a parte não comprova de modo minimamente suficiente a insuficiência de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. [...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08126270220248140000 30149651, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

O Agravo Interno, embora afirme que a agravante não possui altas movimentações financeiras, que suporta despesas essenciais e que não pode pagar as custas sem prejuízo próprio ou familiar, não demonstra que a determinação de complementação probatória tenha sido tempestivamente cumprida com documentos idôneos e suficientes. As alegações são genéricas e não afastam o fundamento central da decisão recorrida quanto à ausência de comprovação objetiva da incapacidade econômica.

Convém reiterar que o reconhecimento da necessidade de conhecer do Agravo de Instrumento não conduz ao deferimento da gratuidade. São planos distintos. O primeiro diz respeito à admissibilidade recursal em hipótese na qual o próprio objeto do recurso é a assistência judiciária gratuita. O segundo refere-se ao mérito da pretensão recursal, isto é, à existência ou não de prova suficiente da insuficiência de recursos. No presente caso, a peculiaridade do objeto recursal recomenda afastar a deserção como fundamento de não conhecimento; todavia, a ausência de comprovação da hipossuficiência impõe a manutenção do indeferimento da gratuidade.

Desse modo, a decisão monocrática deve ser ajustada apenas quanto à técnica decisória empregada. Mantém-se a premissa de que a agravante não comprovou adequadamente sua incapacidade financeira e de que não havia necessidade de intimação pessoal da parte representada por advogado particular. Afasta-se, contudo, a conclusão de não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção, porque o mérito do recurso consistia exatamente em discutir a gratuidade de justiça. O resultado prático, portanto, permanece desfavorável à agravante quanto à concessão do benefício, mas por fundamento próprio de mérito: ausência de demonstração dos requisitos legais para a assistência judiciária gratuita.

Essa solução também observa o art. 1.021, § 3º, do CPC, pois não se limita a reproduzir a fundamentação da decisão agravada. O exame ora realizado reavalia especificamente a consequência processual da ausência de preparo em recurso cujo objeto era a gratuidade, distingue admissibilidade e mérito, enfrenta a tese recursal relativa à inexigibilidade de recolhimento prévio, examina a suficiência da declaração de hipossuficiência, aprecia a questão da intimação pessoal pretendida e conclui pela manutenção do indeferimento da gratuidade por fundamento técnico diverso daquele que conduziu ao não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Assim, o Agravo Interno comporta parcial provimento, não para conceder a gratuidade de justiça, mas para reformar parcialmente a decisão monocrática e afastar o não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção. Em juízo substitutivo, deve-se conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica alegada.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo interno e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para afastar o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção, considerando que o recurso originário tinha por objeto a própria concessão da gratuidade de justiça.

Em juízo substitutivo,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada na origem, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Eucleia da Silva Fernandes 83478752272, ante à ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica alegada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026